Tribunal: STF
Processo: ADI 4421
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 2.351, de 11 de maio de 2010, do Estado de Tocantins, que alterou e revogou dispositivos da Lei estadual nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins). Norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 4.418. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade da ação. Ação direta extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    1. Julgada pela Suprema Corte, em distinta ação de controle abstrato, a inconstitucionalidade da lei objeto da ação direta, perde essa seu objeto. 



    2. Ação direta extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.